Tribunal: TJMT
Processo: 0005538-14.2013.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005538-14.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NORMA MACEDO DA COSTA - CPF: 014.306.761-32 (APELANTE), TELMO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 775.066.001-10 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL AFASTANDO NEXO CAUSAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia por suposto erro médico, afastando a responsabilidade do ente municipal e reconhecendo a ilegitimidade passiva do profissional de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o profissional de saúde pode figurar no polo passivo da ação; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a gerar responsabilidade civil do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, fixada no Tema 940, estabelece que o agente público é parte ilegítima para responder diretamente por danos decorrentes da prestação de serviço público.

4.
O profissional de saúde que atua em unidade pública, mesmo sem vínculo estatutário, é considerado agente público, sendo incabível sua responsabilização direta.

5.
A responsabilidade do ente estatal é objetiva, mas exige prova do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo causal.

6.
Laudo pericial conclui pela adequação do atendimento médico prestado, ausência de culpa e inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e as sequelas apresentadas.

7.
A ausência de elementos capazes de infirmar a prova técnica autoriza a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633, Tema 940, repercussão geral; STJ,
AREsp
1.098.265/MG, j. 30.06.2017; TJMT, AI 10230586620228110000, j. 22.08.2023; TJMT, NU 1038585-81.2024.8.11.0002, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 0005538-14.2013.8.11.0037 interposta contra sentença da 4ª vara Primavera do Leste - MT, que julgou improcedente a "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS", ajuizada em face do ente público municipal e profissional médico, objetivando a indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrentes de suposto erro médico.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (id 208558499), julgou improcedente o pedido inicial e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (id 340562380), sustentando que (i) o médico é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) houve falha na prestação do serviço público de saúde que resultou em sequela permanente no cotovelo direito da autora. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 e pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal.

Contrarrazões (id 340562382) pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ilegitimidade passiva do médico e a ausência de nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, conforme comprovado pelo laudo pericial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem t
rata-se de ação de reparação de danos proposta pela autora em face do ente municipal e médico, alegando erro médico no tratamento de fratura no cotovelo direito, que resultou em sequela permanente com perda de movimento articular.

O recurso de apelação questiona a ilegitimidade passiva do médico e a ausência de responsabilidade civil do ente municipal, sustentando que houve falha no atendimento inicial e demora na realização da cirurgia, o que teria causado consolidação viciosa do cotovelo e sequelas permanentes.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa. Já a responsabilidade civil médica é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Para configuração do dever de indenizar, são necessários: (i) conduta comissiva ou omissiva; (
ii
) dano; (
iii
) nexo causal; e (
iv
) culpa, quando subjetiva.

Assim, uma vez alegado erro médico em hospital público, resta necessário verificar, à luz das provas constantes nos autos e conforme determina a jurisprudência, a presença dos três requisitos para a configuração do dever de indenizar: o dano, a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o nexo causal entre ambos
:

“
No caso, trata-se de alegado erro médico ocorrido em hospital público,

perpetrado por profissional vinculado ao Estado de Mato Grosso. Nessa perspectiva, para a configuração do dever de indenizar do Estado,

torna-se imprescindível a demonstração: (i) do dano; (
ii
) da conduta comissiva ou

omissiva do agente público; e (
iii
) do nexo causal entre ambos. Ressalta-se

que, em se tratando de responsabilidade objetiva, prescinde-se da comprovação de
culpa do agente público, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.
” (
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
-
Número Único: 0000711-10.2014.8.11.0009
-
Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS
).

Preliminarmente
, a
apelante contesta a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, argumentando que, embora reconheça a tese firmada pelo STF no Tema 940, o afastamento liminar do profissional do polo passivo configura cerceamento do direito de ação. Sustenta que a análise da conduta individual do médico é essencial para apurar possível negligência no acompanhamento pós-operatório, não se limitando apenas à falha técnica no procedimento inicial, que foi afastada pelo laudo pericial.

E
mbora a apelante sustente que o afastamento do médico do polo passivo configura cerceamento do direito de ação, é de se manter a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.027.633 (Tema 940), sob o regime da repercussão geral, determina de maneira expressa que a ação por danos decorrentes da atuação de agente público deve ser proposta contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado responsável pela prestação do serviço público, sendo o agente autor do ato considerado parte ilegítima na demanda.

A responsabilização direta do agente público afronta a sistemática firmada pelo STF e, portanto, é legítima sua exclusão do polo passivo, como corretamente decidido pelo juízo de origem
.

Esta Corte converge:

“Considerando o julgamento pelo STF do RE n.º 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato” tem-se que a Ação Indenizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, o que autoriza o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico que prestou o atendimento, para determinar a sua exclusão da lide.” (TJ-MT - AI: 10230586620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023).

Assim, ainda que a parte autora alegue a necessidade de apuração da conduta individual do médico no acompanhamento pós-operatório, essa discussão deve ocorrer exclusivamente no âmbito da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço público, cabendo a esta eventual direito de regresso contra o profissional.

No âmbito da responsabilidade civil, os profissionais de saúde que atuam no SUS, ainda que não possuam vínculo estatutário, qualificam-se como agentes públicos. Nesse contexto, incide a norma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual a responsabilização pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço público de saúde recai sobre o ente estatal ou a pessoa jurídica delegatária, afastando-se a possibilidade de responsabilização direta do agente executor do ato.

Rejeito
a tese de legitimidade
passiva
.

No caso em análise, a autora narra que sofreu uma fratura e luxação no cotovelo direito em dezembro de 2011, buscando atendimento no Pronto Atendimento Municipal, onde foi atendida pelo médico disponível que, apesar de identificar a necessidade de cirurgia, optou por apenas reduzir a luxação e imobilizar o membro com gesso por 21 dias. Segundo o relato, após a retirada do gesso, a autora continuava com problemas de mobilidade, sendo informada da necessidade de uma cirurgia de emergência, que só foi realizada oito meses depois, mediante decisão judicial que obrigou o Estado a fornecer o tratamento.

A autora sustenta que a demora e a inadequação do tratamento inicial resultaram em consolidação viciosa do cotovelo, causando perda permanente do movimento articular do braço direito, o que fundamenta seu pleito por indenização por danos morais e pensão vitalícia, alegando que houve negligência médica e falha na prestação do serviço público de saúde.

Foi deferida a realização de perícia nos autos, tendo sido juntados o laudo pericial médico judicial (id 340562355) e o respectivo complemento (id 340562362), produzidos com a finalidade de apurar suposta falha na prestação de serviços médicos de saúde pública imputada aos demandados.

No laudo principal, o perito registrou que o autor sofreu fratura da cabeça do rádio no cotovelo direito em decorrência de evento traumático doméstico, tendo recebido atendimento inicial com redução incruenta sob anestesia, imobilização gessada e seguimento ambulatorial, conduta considerada adequada, habitual e compatível com a técnica médica e a literatura especializada.

Constou que, no curso da evolução clínica, o autor foi submetido posteriormente a procedimento cirúrgico, sem intercorrências relevantes, além de tratamento fisioterápico complementar, não tendo sido identificados elementos técnicos indicativos de imperícia, imprudência ou negligência atribuíveis ao réu ou ao ente municipal.

A perícia descreveu a evolução do quadro clínico com base em exames de imagem, documentos médicos e avaliação física atual, concluindo pela existência de sequela residual de 10%, restrita ao cotovelo direito, de caráter definitivo, porém sem repercussão funcional relevante, sem limitação significativa de movimentos e sem incapacidade laboral.

O perito consignou inexistir consolidação viciosa incapacitante ou incapacidade articular total ou definitiva, destacando que a força
muscular, a amplitude de movimentos e o desempenho funcional do membro afetado encontram-se preservados, afastando prejuízo para as atividades habituais do autor.

Na análise dos quesitos, afastou-se a existência de nexo causal entre o atendimento médico inicial e eventual agravamento do quadro clínico, bem como a ocorrência de erro médico culposo, reconhecendo-se a adequação do primeiro atendimento e a correção das condutas médicas adotadas.

Também se consignou que a sequela residual identificada não acarreta incapacidade laboral nem repercussões psicológicas ou psiquiátricas diretamente relacionadas à lesão ortopédica, sendo o dano remanescente atribuído à gravidade da fratura inicial e à evolução natural do trauma sofrido.

No complemento do laudo, o perito esclareceu que a demora na realização do procedimento cirúrgico decorreu da opção inicial por tratamento conservador, compatível com a indicação médica do caso concreto, não havendo contribuição desse fator para a persistência de dano ou agravamento da lesão.

Acrescentou-se que os exames radiográficos mais recentes não demonstram lesão ativa, mas apenas sinais de manipulação cirúrgica e formação de calo ósseo compatíveis com consolidação satisfatória da fratura, confirmando o êxito do tratamento ortopédico realizado.

O laudo pericial concluiu que o atendimento médico prestado observou os protocolos técnicos adequados, inexistindo imperícia, imprudência ou negligência imputável aos demandados. Restou afastado o nexo causal entre a conduta médica e as sequelas residuais identificadas, as quais foram atribuídas à gravidade do trauma inicial e à sua evolução natural, não se configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

Apesar da autora alegar negligência médica no atendimento recebido após fratura no cotovelo em 2011, sustentando que a demora na realização da cirurgia resultou em perda de mobilidade e justificaria indenização por danos morais e pensão vitalícia, a perícia médica judicial concluiu que o tratamento seguiu protocolos adequados, sem imperícia ou imprudência, e que as sequelas decorrem da gravidade da lesão, afastando o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil do ente público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, inexistindo razões para desconstituir a perícia e ausente nulidade no julgamento, deve ser mantida a sentença:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

A jurisprudência da corte superior entende de igual forma:

“
Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial.
”
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022)
.

Para a configuração da responsabilidade civil, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário que fique demonstrado nos autos a ocorrência de ato ilícito, prejuízo e nexo de causalidade diante dos fatos discorridos presente imbróglio, o que
não
foi comprovado.

Diante disso, torna-se evidente que o laudo pericial deve ser acolhido como prova técnica idônea e suficiente para embasar o convencimento do juízo. Sua consistência, aliada à ausência de provas contrárias nos autos, reforça a credibilidade do trabalho realizado pelo expert nomeado, motivo pelo qual suas conclusões merecem ser prestigiadas na solução da controvérsia.

Esta E. Câmara converge:

“
No caso em análise, não há nos autos outros elementos de prova que infirmem a conclusão do perito judicial. Ao
contrário, o laudo pericial mostra-se coerente e fundamentado, tendo o perito respondido de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes.
”
(N.U 1038585-81.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)
.

À vista da consistência da prova pericial, que demonstrou a conformidade do atendimento médico com os protocolos clínicos e afastou qualquer nexo entre a conduta dos requeridos e as sequelas relatadas, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório apto a
contrapor
tais conclusões.

Considerando, ainda, a adequada aplicação da tese firmada no Tema 940 do STF quanto à ilegitimidade passiva do agente público, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civi
l
, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026